Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702766-81.2021.8.07.0000 AGRAVADO: EXNI MACHADO DE SOUSA AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão proposta pela recorrente em face de EXNI MACHADO DE SOUSA (processo n. 0712705-29.2019.8.07.0009), condicionou o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido à comprovação documental de que o veículo se encontra no endereço fornecido, para evitar diligências infrutíferas. Entende a recorrente, em síntese, que a providência determinada pelo Juízo não lhe é exigível à luz da legislação pertinente à matéria (Decreto-lei n. 911/1966) e do princípio constitucional da segurança jurídica, cumprindo ao autor, no caso, apenas indicar o endereço para o fim de ser executada a ordem liminar da busca e apreensão do bem, e não comprovar a sua localização, o que seria objeto da diligência judicial própria. Nesse sentido, pede seja suspensa a eficácia da decisão agravada, sob pena de risco de grave lesão à agravante. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pela agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante da ordem do juízo a quo para cumprimento em cinco dias, sob pena de extinção do processo. Por outro lado, a discussão a respeito da necessidade de juntada de documentos relacionados ao suposto local onde o veículo se encontra, para satisfazer a pretensão de busca e apreensão, deve passar por uma análise mais aprofundada, sendo certo que este e. TJDFT já decidiu, em inúmeros julgados, no mesmo sentido da tese recursal, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ora pleiteado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não foi citada nos autos da ação originária. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator